Tribunal: TJMT
Processo: 1006245-98.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006245-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO SERVIÇO PRESTADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas por escritório de advocacia e instituição financeira contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixou a remuneração em R$ 25.000,00 pelos serviços prestados em cinco demandas judiciais, após rescisão unilateral de contrato com cláusula
ad exitum
.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita, ao reconhecer pretensão diversa da deduzida; e (ii) saber se é cabível o arbitramento judicial de honorários, diante de cláusula contratual condicionada ao êxito e da existência de termo de quitação.

III. Razões de decidir:

3. Não há nulidade por julgamento extra petita se o pedido inicial visava o arbitramento proporcional de honorários pelos serviços efetivamente prestados e a sentença limitou-se a arbitrar valor com base em tal fundamento, sem extrapolar ou inovar os contornos da demanda.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece o direito ao arbitramento judicial proporcional de honorários advocatícios quando há revogação imotivada de mandato com cláusula
ad exitum
, desde que demonstrada a efetiva prestação dos serviços.

5. No caso concreto, comprovou-se a atuação do escritório recorrente em diversas ações judiciais, com a prática de atos relevantes e contínuos, até a rescisão contratual unilateral, o que justifica o valor fixado na sentença, não cabendo sua redução ou majoração.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ambos Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. É devido o arbitramento proporcional de honorários advocatícios nos contratos com cláusula de êxito quando rescindidos de forma unilateral e imotivada pelo mandante.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 320 e 884; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; L. nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 2.862.091/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28.04.2025; TJMT, RAC nº 1003630-72.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas, j. 26.07.2023; TJMT, RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e também pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação de arbitramento de honorários advocatícios”
(Proc. nº

1006245-98.2023.8.11.0041), ajuizada pelo primeira apelante contra o segundo, julgou o pedido procedente para condenar o Banco/apelante
“ao pagamento de R$ 25.000,00, referente aos processos de nº 0002326-71.2007.8.11.0044, 0005078-58.2013.8.11.0059, 0000146-54.1997.8.11.0005, 0001480-33.2014.8.11.0004 e 0001496-48.2002.8.11.0055, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA”
bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 290752374).

A primeira apelação, manejada por Galera Mari e Advogados Associados, ataca a sentença unicamente no tocante ao valor fixado a título de honorários arbitrados. Sustenta que a quantia arbitrada (R$ 25.000,00, distribuída em R$ 5.000,00 por demanda) não reflete a dimensão do trabalho efetivamente desenvolvido ao longo dos anos em favor do banco apelado, tampouco guarda compatibilidade com o valor econômico das causas e o proveito fiscal obtido pela instituição em decorrência da atuação do escritório, especialmente quanto à possibilidade de dedução de créditos fiscais prevista no art. 9º da Lei 9.430/96.

Aponta que a estrutura contratual era assentada no critério de êxito e benefício financeiro, sendo a rescisão antecipada e imotivada causa suficiente para ensejar a justa remuneração pelos serviços prestados. Invoca, em reforço, o princípio da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, alegando que a manutenção da sentença nos moldes fixados implicaria enriquecimento sem causa por parte do banco.

Pede, pois, o conhecimento e o provimento do recurso, para
“reformar a sentença recorrida e majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do CPC).”
(cf Id. n° 290752383).

A segunda apelação, interposta pelo Banco Bradesco S.A., insurge-se contra a sentença que reconheceu o direito da parte autora ao arbitramento de honorários advocatícios, fixando-os no montante de R$ 5.000,00 por demanda, nos termos do artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

Em suas razões, sustenta a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da adstrição, alegando que a decisão incorre em julgamento extra petita, ao reconhecer pretensão não deduzida na exordial, haja vista que a demanda, fundada na expectativa de recebimento decorrente do êxito em futuras ações executivas, foi interpretada pelo juízo a quo como se versasse sobre honorários proporcionais ao trabalho efetivamente desempenhado.

Ressalta que a remuneração já fora estipulada contratualmente, sendo descabido o arbitramento judicial, além de enfatizar a existência de termo de quitação e cláusulas contratuais que previam o perecimento do direito ao recebimento em caso de rescisão antecipada sem êxito.

Defende, ainda, que o contrato previa o pagamento de honorários apenas em casos de recuperação de crédito sob o patrocínio do apelado, condição não satisfeita, e que, por consequência, não há fundamento jurídico para a fixação de valores arbitrados, tratando-se de hipótese de ausência de causa jurídica para a condenação.

A Sociedade/autora ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº 290752393, enquanto o Banco/réu contrarrazoou junto ao Id. nº 290752397, ambos com postulações reciprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia central dos recursos reside, de um lado, na alegação da autora/apelante de que o valor arbitrado não prestigia os critérios legais, e, de outro, na tese do banco/apelante de que o contrato previa forma específica de remuneração, afastando o arbitramento judicial, além de suscitar preliminar de julgamento
extra petita
.

Inicialmente, quanto à preliminar sustentada pelo Banco/apelante, registro que o pedido autoral foi claro ao pleitear arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual nas demandas distribuídas sob o n° 0002326-71.2007.8.11.0044, 0005078-58.2013.8.11.0059, 0000146-54.1997.8.11.0005, 0001480-33.2014.8.11.0004 e 0001496-48.2002.8.11.0055, e a sentença limitou-se a arbitrar valor com base em tal fundamento, sem extrapolar ou inovar os contornos da demanda.

Assim, não há que se falar em julgamento extra petita.

A propósito:

Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Arbitramento de Honorários Advocatícios. Cláusula "ad exitum". Rescisão contratual unilateral. Arbitramento judicial de honorários. Inexistência de julgamento extra petita. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 15.000,00 à sociedade de advogados autora, em decorrência do arbitramento de honorários após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito ("ad exitum").

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação e julgamento extra petita; (ii) avaliar a possibilidade de arbitramento de honorários em contrato que estipulava pagamento por êxito.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade na sentença, a qual está devidamente fundamentada, não havendo julgamento extra petita, pois a ação buscava o recebimento de honorários pelos serviços prestados, mesmo sem êxito.

4. Nos contratos com cláusula "ad exitum", a rescisão unilateral injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento de honorários pelo trabalho prestado até a rescisão, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do STJ.

5. O valor arbitrado foi fixado de forma justa e proporcional à atuação do escritório no período contratado, não cabendo sua redução.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

(N.U 1028387-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Logo, rejeito a referida preliminar.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o Escritório/autor e o Banco Bradesco/réu celebraram, em 19/02/2016, contrato de prestação de serviços jurídicos (cf. Id nº 290751907), por meio do qual o primeiro foi constituído pelo segundo para atuar nas causas que lhe fossem encaminhadas.

Em decorrência dessa contratação, o Escritório passou a representar o Banco nos autos das ações nº 0002326-71.2007.8.11.0044, 0005078-58.2013.8.11.0059, 0000146-54.1997.8.11.0005, 0001480-33.2014.8.11.0004 e 0001496- 48.2002.8.11.0055, em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Sucedeu, porém, que, em 19/11/2020, o Banco rescindiu unilateralmente o contrato (cf. Id. nº 290751914), e, por conta disso, o escritório deixou de receber os honorários referentes ao trabalho prestado nas citadas lides executivas, daí o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

Sobre o tema, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral e imotivada de contrato com cláusula
ad exitum
autoriza o arbitramento judicial proporcional de honorários advocatícios, desde que comprovada a prestação de serviço.

Nesse sentido, em recente precedente do STJ:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. MANDATO. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser cabível o ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese em que há revogação imotivada do mandato judicial. Precedentes
.2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”

(AREsp n. 2.862.091/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025. - destaquei)

Esse é, a propósito, o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

“Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023).

“A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária”. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- Relª. Desª. Antônia Siqueira Goncalves - RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, julgado em 06/09/2023).

“É cabível arbitramento judicial de honorários em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.”

(TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- Relª. Desª. Serly Marcondes Alves - RAC nº 1026565-09.2022.8.11.0041, Julgado em 27/09/2023)

Logo, o rompimento unilateral do contrato pelo mandante, antes da conclusão da demanda, inviabiliza o recebimento dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado.

No caso em apreço, o trabalho desempenhado pelo escritório autor envolveu a atuação em diversas ações judiciais, conforme descrito na sentença, evidenciando a efetiva execução das atividades contratadas até a data da rescisão, uma vez que não foram objeto de impugnação nos apelos em análise, o que justifica a procedência da demanda.

Registro que o Termo de Quitação firmado em 10 de março de 2020 refere-se apenas aos "
valores de honorários advocatícios e despesas de serviços jurídicos até 31 de dezembro de 2019
", sem especificar os valores quitados, o que contraria o disposto no art. 320 do Código Civil e não impede a cobrança dos honorários referentes aos serviços prestados posteriormente.

No tocante à fixação do
quantum
devido, é pacífico o entendimento de que, nas ações de arbitramento, a remuneração devida ao advogado deve ser estabelecida mediante apreciação equitativa, conforme previsto no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Tal critério deve ser aplicado observando-se os parâmetros delineados no § 2º do mesmo artigo, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, considerando as circunstâncias fáticas estabelecidas pela r. sentença, as quais não foram impugnadas em ambos os apelos, entendo razoável a manutenção do arbitramento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em cada demanda, totalizando R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para a remuneração dos serviços prestados pelo autor em favor da ré.

Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025